Tribunal: TJMT
Processo: 1009477-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009477-81.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE WILSON CARDOSO DINIZ - CPF: 095.858.693-49 (ADVOGADO), LUCIANO SANTANA MAGALHAES - CPF: 618.859.923-78 (EMBARGANTE), JOSE WILSON CARDOSO DINIZ - CPF: 095.858.693-49 (EMBARGANTE), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILANDIA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 949.936.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FABRICIO DE BRITO SANTOS - CPF: 034.407.363-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS DO BONFIM FERNANDES - CPF: 054.509.921-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESPROVIMENTO DOS PLEITOS DEFENSIVOS NO ACÓRDÃO.
ALEGADA OMISSÃO.
EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INVIABILIDADE. ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO.

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

1.

Mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos aclaratórios deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, o indigitado instrumento não constitui meio legal para reexaminar questões já analisadas.

2.

Outrossim, dispensável a menção expressa a cada um dos dispositivos legais, como pretendida pelo embargante, bastando que o julgador espose tese que exclua a interpretação visada pela Defesa, relativamente àqueles artigos de lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nos autos do
Habeas Corpus
no.
1009477-81.2022.8.11.0000
, esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, interposta em favor do paciente
Luciano Santana Magalhães
,
mantendo inalterada a decisão proferida pelo
MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, por meio da qual converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, e posteriormente, negou o pedido de revogação da custódia, pela suposta prática dos delitos de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei no. 11.343/2006) (ID 128507824).

Contra o indigitado
decisum
,

opôs estes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, alegando que padece de

omissão
,
diante do não enfrentamento dos artigos prequestionados no
writ
, quais sejam os
artigos 93, IX, CF e 315, §§1o e 2o, III e VI, do CPP
(ID
134854186).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pela
rejeição dos aclaratórios
, sem, contudo, sumariar seus termos (ID
136612175
).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 11 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos do
Habeas Corpus
no.
1009477-81.2022.8.11.0000
, esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, interposta em favor do paciente

Luciano Santana Magalhães
,
mantendo inalterada a decisão proferida pelo
MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, por meio da qual converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, e posteriormente, negou o pedido de revogação da custódia, pela suposta prática dos delitos de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
e art. 35 da Lei no. 11.343/2006).

Contra o indigitado
decisum
,

opôs estes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, alegando que padece de
omissão
,
diante do não enfrentamento dos artigos prequestionados no
writ
, quais sejam os
artigos 93, IX, CF e 315, §§1o e 2o, III e VI, do CPP.

Todavia, seu pedido
não

encontra guarida.

Primeiramente, o acórdão impugnado abordou devidamente as matérias alegadas no recurso, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado (ID
134423182
),
in litteris
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO–PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA – 2. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DEVIDO À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO (ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA QUANTUM SATIS A NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VARIEDADE E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – 1,5KG DE COCAÍNA, 10KG DE MACONHA E 4KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA – CADERNO DE ANOTAÇÕES – QUANTIA EM DINHEIRO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 25 TCCR/TJMT – PACIENTE SUSPEITO DE INTEGRAR O “COMANDO VERMELHO” –

3. APLICAÇÃO DE DISTINGUISH OU DISTINGUISHING – INVIABILIDADE – JULGADOS INDICADOS COMO PARADIGMAS/REFERÊNCIAS NÃO SE APLICAM AO CASO EM ANÁLISE
– 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO – 5 . OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL – 6. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – 7. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT –
8. PREQUESTIONAMENTO – DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO
–
ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. Não cabe debater a negativa de autoria em Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento. Enunciado no. 42 TCCR/TJMT, ad litteram: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. 2.1. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT). 2.2. Não é possível a revogação de decreto de prisão preventiva, se demonstrada de forma idônea a necessidade da constrição da liberdade do paciente, mormente se há evidências concretas de tráfico em plena atividade por agente suspeito de integrar organização criminosa (crime de natureza permanente) reclamando sua interrupção como meio necessário para a garantia da ordem pública. In casu, aproximadamente, 1,5Kg de cocaína, 10Kg de maconha, 4Kg pastabase de cocaína, petrechos típicos da traficância (embalagens plásticas, rolo de papel filme), três cadernos indicando a comercialização de entorpecentes e valor em espécie (R$ 2.543,00) apreendidos com o paciente e seus comparsas (integrantes de facção criminosa - Comando Vermelho), mediante investigação prévia e, pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão, destinado à apuração da autoria dos crimes de Tráfico e Associação para o tráfico de drogas.
3. A necessidade de
distinguish
ou
distinguishing
em relação a julgados indicados no Habeas Corpus, nos quais foi concedida a ordem para revogar a segregação cautelar ante a ausência de fundamentação acerca da necessidade de custódia, não se amoldam à hipótese, porquanto ausentes elementos que pudessem respaldar efetivamente a revogação aqui pretendida
.
4. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, quando como no caso for decretada por autoridade judicial competente, por escrito, em conformidade com a lei e a constituição, demonstrada a sua necessidade, ainda que o delito pelo qual responde o paciente, não comporte a pena de privação da liberdade em regime fechado, eis que revela-se a custódia processual, adequada e necessária para a garantia do pressuposto respectivo. 5. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF). 6. Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de o paciente ser integrante de organização criminosa e da relevante quantidade de droga apreendida; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição. 7. Embora apreciáveis os predicados pessoais do paciente, a exemplo de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si só, a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
8. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada
” sic. Destaquei.

Nesse prisma, nota-se que inexiste qualquer ponto omisso, obscuro, contraditório ou ambíguo na decisão atacada, medida considerada crucial para se acolher os Embargos de Declaração, a teor do que estabelece o art. 620, do CPP.

Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“(...) Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos (...)”. (N.U 0000348-13.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Aliás, note-se que, no
recurso, o embargante se limitou a abordar sobre o tema de maneira sucinta, sem expor por qual motivo os artigos não foram adequadamente enfrentados.

Nestes aclaratórios, sob o pretexto de que houve
omissão
e seu pedido não foi analisado, ele reiterou o
pleito para análise dos referidos artigos sustentando
que “...
a decisão que denegou o
habeas corpus
se restringiu a afirmar a viabilidade legal da prisão preventiva, conforme o art. 312, CPP, e art. 313, CPP, que entendeu ser possível no caso da prisão preventiva do paciente”. sic. (ID 134854186 – fl. 3).

Além disso, o embargante defende, também, que, q
uanto ao
distinguishing
, o
writ
não se posicionou quanto à falta deste, na decisão do Magistrado singular que decretou a prisão preventiva.

Entretanto, as matérias alegadas foram devidamente apreciadas quando do julgamento do
Habeas Corpus,
ocasião em que esta Terceira Câmara Criminal entendeu que:

“... no que se refere a necessidade de
distinguish
ou
distinguishing

em relação a julgados desta Terceira Câmara Criminal e da Corte Cidadã, os quais, segundo o impetrante, concederam a ordem para revogar a segregação cautelar ante a ausência de fundamentação acerca da necessidade de custódia, verifico que tais julgados, não se amoldam na hipótese, pois,
in casu,
ausentes elementos que pudessem respaldar efetivamente à revogação aqui pretendida (...) A título de
prequestionamento
,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada”. sic. (ID 131179158). Destaquei.

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

No ponto, trago trechos do parecer da d. PGJ sobre o assunto:
“
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expedidos nos autos, nem a mencionar ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa, somente porque foram arguidas pela parte”
(ID
136612175
).

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omisso
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, a pretensão almejada no apelo.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão,
afasto
a pretensão recursal.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não
tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, os quais estão em clara observância, inclusive, ao art
. 93, IX
da CF, critérios estes, que reputo atendidos na hipótese em debate.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e do STF:

“(...) Não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos, especialmente porque o Tribunal de origem apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum; d) não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que ocorreu no caso dos autos; e) ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; f) conforme consta na decisão recorrida, o acolhimento da pretensão recursal objetivando rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido, quanto à não violação da coisa julgada, demanda revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. (...)

5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016) (...)”. (
STJ
- EDcl no AgInt no AREsp n. 1.895.210/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de
15/3/2022
).

“(...) II – Busca-se tão somente a
rediscussão
da matéria, porém os
embargos
de
declaração
não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III
–
O Órgão Julgador não está obrigado a
rebater
pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. IV –
Embargos
de
declaração
rejeitados. (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de novembro de 2015 - grifei) 3. Ante o exposto, rejeito os
embargos
de
declaração
(
STF
– RMS 37930 ED. Relator(a):
Min. NUNES MARQUES
Julgamento:
07/03/2022
Publicação:
10/03/2022
)..

Posto isso, conquanto o embargante tenha prequestionado os “artigos 93, IX, CF e 315, §§1o e 2o, III e VI, do CPP”, resta evidente que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“(...)
O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos (...)”. (N.U 1005398-81.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

“(...)
Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade
. Ou seja, o acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do v. acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado(...)”. (N.U 0026654-80.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021). Destaquei.

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal
não
padece de qualquer vício,
desprovejo
estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022